Tribunal: TJDFT
Processo: 0729203-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL. PASEP. ALEGAÇÃO DE REPASSE DE VALORES INFERIORES. DESFALQUE EM CONTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DE INDEXADORES NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DO PIS/PASEP. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Banco do Brasil pode, em tese, ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas do Pasep. Como administrador dos fundos, caso reste demonstrado que o referido banco não adotou as diretrizes determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep, a instituição financeira deverá responder por eventuais desfalques decorrentes de suas ações enquanto administradora da conta.
2. A correção monetária aplicada às contas individuais do Pasep deve ter por base os indexadores definidos em legislação federal específica.
3. O ônus de demonstrar a suposta divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora.
4. Apelação não provida.